Tribunal: TJDFT
Processo: 0031043-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0031043-97.2011.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelantes: MBR Engenharia Ltda, Sérgio Palomares e Cláudia de Souza Vieira Palomares Apelados: MBR Engenharia Ltda, Sérgio Palomares e Cláudia de Souza Vieira Palomares D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária MBR Engenharia Ltda (fls. 1-12, Id. 12439632), e por Sérgio Palomares e Cláudia de Souza Vieira Palomares (Id. 12439649) contra sentença proferida nos autos do processo no 2011.01.1.112472-6, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id.12439630). Na origem Sérgio Palomares e Cláudia de Souza Vieira Palomares ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade MBR Engenharia Ltda. Narraram haver celebrado, com Carlos Henrique de Souza Vieira, negócio jurídico de cessão de direitos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de uma sala comercial e de uma vaga de garagem no empreendimento Edifício "Executive Office Tower", localizado no SHN QD 2 – Brasília-DF. Afirmaram que a entrega dos imóveis estava prevista para o dia 20 de março de 2010 com tolerância de 90 (noventa) dias. Acrescentaram que os referidos bens não foram entregues até a data do ajuizamento da ação, em 21 de junho de 2011. Requereram em sede de antecipação dos efeitos da tutela que a sociedade ré fosse compelida a proceder a entrega imediata das unidades imobiliárias, bem como a proceder à lavratura imediata das escrituras públicas dos imóveis em favor dos autores. Quanto ao mais pleitearam a: a) declaração de nulidade da cláusula 7.1 do contrato e a subsequente fixação da data de 20 de março de 2010 como termo inicial da mora; b) inversão do ônus da prova; c) condenação da sociedade ré ao pagamento: c.1.) do valor da multa prevista na cláusula no 7.3 no importe de 1% em razão do atraso na entrega das unidades autônomas acima referidas; c.2) do montante dos lucros cessantes no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais; c.3.) das quantias já pagas ou que venham a ser pagas decorrentes de quotas de condomínio, tributos e encargos referentes às unidades imobiliárias, até a efetiva entrega dos respectivos imóveis; e c.4.) do valor da multa prevista no art. 35, §5o, da Lei no 4.591/1964 no montante de R$ 97.611,19 (noventa e sete mil seiscentos e onze reais e dezenove centavos) . Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 12439630), por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCECENTE EM PARTE o pedido para: a) condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na subcláusula 7.3 do contrato de fls. 36/61, correspondente ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor atualizado pelo INPC do preço total do imóvel, correspondente ao período de 16 de julho de 2010 a 1o de julho de 2011, acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, o que será apurado na fase de liquidação do julgado; b) condenar a ré a arcar com os pagamentos relativos às taxas condominiais, tributos (IPTU, TLP) e demais encargos incidentes sobre o imóvel no período de 16 de julho de 2010 a 22 de dezembro de 2010; c) em antecipação de tutela, determinar à requerida que providencie a outorga da escritura pública dos imóveis descritos e caracterizados na inicial no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 461, §4o, do CPC. Encerro o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais "pro rata", devendo cada qual arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, conforme a inteligência do art. 21 do CPC. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o cumprimento voluntário do "decisum", na forma do art. 475-J do CPC. P.R.I.” Em suas razões recursais (Id. 12439632) a sociedade MBR Engenharia Ltda sustenta que antes da implementação de sua citação, ocorrida no dia 1o de julho de 2011, os imóveis teriam sido entregues aos demandantes. Ressalta que interpôs agravo retido contra a decisão de indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. Argumenta que todas as obras foram finalizadas dentro prazo contratual e que somente não entregou os imóveis em destaque aos autores em decorrência de fortuito externo caracterizado pela demora da Administração Pública em expedir a “Carta de Habite-se”. Acrescenta a despeito de ter sido lavrada a escritura de venda dos imóveis e convocado o primeiro demandante, no dia 6 de setembro de 2011, para o recebimento do referido instrumento de venda, o primeiro autor teria se recusado a assinar o aludido instrumento por entender que o pagamento referente aos tributos IPTU/TLP somente seria devido pelos adquirentes a partir da data da efetiva entrega das chaves e não da data da expedição da “carta de habite-se”. Ao final requer que o recurso seja provido, com a subsequente reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (fls. 13-14, Id. 12439632). Os recorridos ofertaram contrarrazões (fls. 2-7, Id. 12439647), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pela sociedade ré. Os demandantes, ora apelados, interpuseram recurso adesivo (Id. 12439649), tendo requerido inicialmente o conhecimento e provimento do agravo retido interposto com a finalidade de reconhecer a legitimidade da segunda autora em razão da existência de casamento em regime de comunhão universal entre os autores. Reiteram os argumentos sustentados na petição inicial. Em relação à cláusula que permite o prazo de tolerância de 90(noventa) dias, sustentam tratar-se de disposição contratual abusiva, pois além de se tratar, no presente caso, de relação de consumo, a questão também está amparada pela Lei no 4.591/1964, que rege os temas atinentes à incorporação e construção de imóveis. Argumentam que é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com a multa contratual moratória de acordo com acórdão paradigma estabelecido no recurso especial no 1.355.554/RJ. Salientam ainda que a entrega das unidades imobiliárias, ocorrida somente no dia 1o de janeiro de 2011, não decorreu de evento fortuito ou força maior, mas da desorganização da sociedade ré. Ao final requerem sejam providos o agravo retido e o recurso adesivo para que seja reformada a sentença, com o subsequente acolhimento integral da pretensão exercida pelo adquirente do bem. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (fl. 16-17, Id. 12409649). A sociedade apelada o ofertou contrarrazões (Id. 12439660), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Os recursos interpostos pelas partes foram julgados (Id. 12439663) tendo sido negado provimento ao agravo retido e à apelação interpostos pela sociedade ré. Aos recursos interpostos pelos autores foi dado provimento parcial. Em relação ao agravo retido houve apenas a redução do valor dos honorários impostos à parte excluída do polo ativo. Ademais, relativamente à apelação adesiva, houve a fixação da data de 20 de junho de 2011 como termo inicial para o cômputo da multa cominatória decorrente do atraso na entrega da obra, tendo sido atribuída à sociedade ré a responsabilidade pelo pagamento das prestações devidas ao condomínio e tambbem a obrigação de recolher os tributos relativos ao imóvel até a data da efetiva entrega dos bens em questão. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO A QUO PREVISTO NO AJUSTE ORIGINÁRIO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES A TÍTULO DE LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS E DEMAIS ENCARGOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Não há nulidade na negativa de produção de prova pericial, haja vista que o juiz, à vista dos princípios da economia e da celeridade processuais, deve evitar a produção de provas desnecessárias, que somente oneram as partes. - O contrato de cessão de direitos gera, tão somente, direito pessoal, e não direito real imobiliário, inexistindo interesse jurídico hábil a conferir legitimidade ativa ao cônjuge que dele não fez parte. - A teor do estipulado pelo artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser comprovada a alegada ocorrência de fortuito externo capaz de justificar o inadimplemento contratual. - Constatado o manifesto atraso na entrega da obra além dos prazos contratuais, deverá a construtora responder pelas obrigações e encargos decorrentes do descumprimento da obrigação. - Considerando as peculiaridades inerentes à construção civil e ante a natural probabilidade de possíveis intercorrências durante a execução de uma obra de grande dimensão, não se afigura abusiva a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância razoável de 90 (noventa) dias para a sua conclusão, notadamente se anuída pelo adquirente quando da celebração do contrato. - Em razão da perpetuação das cláusulas anteriormente estipuladas pelo devedor primitivo, tem-se que, para fins da incidência da multa cominatória em razão do atraso na entrega do bem imóvel, deve ser considerada a data prevista no ajuste originário, acrescida do período de tolerância, e não a data da celebração da cessão de direitos. - Não é possível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, haja vista emergir da estipulação em apreço o desiderato precípuo de prevenir o valor dos prejuízos, não se podendo, em regra, conceder o benefício dos lucros cessantes a título locatício, sob pena de configurar manifesto bis in idem. - As taxas de condomínio e demais tributos incidentes sobre o imóvel são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves ao adquirente da unidade imobiliária. - Agravo retido e recurso de apelação interpostos pela parte requerida desprovidos. Unânime. Agravo retido interposto pelo autor parcialmente provido. Unânime. Apelação adesiva interposta pelo autor parcialmente provida. Maioria.” (Acórdão 719818, 20110111124726APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/8/2013, publicado no DJE: 10/10/2013, p. 92) Ressalvam-se os grifos Irresignados com o resultado do julgamento, os demandantes interpuseram recurso especial. Em suas razões recursais (fls. 2-28, Id. 12439664) os demandantes reiteraram os argumentos articulados na apelação adesiva relativamente às seguintes questões: a) legitimidade ad causam da segunda autora para integrar a demanda; b) nulidade da cláusula que permite o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias; e c) possibilidade de cumulação da indenização pelos lucros cessantes com a multa moratória contratual. A cópia do acórdão paradigma foi juntada às fls. 32-41 (Id. 12439664). O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (fls. 42-45, Id. 12439664). A sociedade recorrida ofertou contrarrazões (Id. 12439665 e fls. 1-15, Id. 142439666), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso especial interposto pelos autores. Distribuído o Recurso Especial, foi proferida a seguinte decisão (Id.12439670): “Trata-se de recurso especial interposta contra acórdão da Corte a quo, em demanda na qual se discute, acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda. (...) Do exposto, determino a devolução os autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia, o apelo especial: 1) tenha seguimento denegado na hipótese do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior tribunal de Justiça; 2) seja novamente examinado pelo Tribunal a quo, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado nesta Corte (art. 1.010, I, II, do NCPC). Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, verifica-se que acórdão recorrido (Id. 12439663) já negou provimento ao item relativo à cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal concernente ao inadimplemento da construtora por atraso na entrega da obra, coincidindo com a orientação jurisprudencial estabelecida no recurso repetitivo, nos termos do aludido tema no 971. Como o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça já aplicou ao caso concreto a determinação contida no Tema no 971, os autos devem ser, com a devida licença, remetidos à douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (art. 43, inc. XI, letra “c”, do RITJDFT) para que examine a questão relativa à admissibilidade do recurso especial. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator